Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721839-73.2020.8.07.0000 PACIENTE: PAULO HENRIQUE VIANA IMPETRANTE: ROMILDA CONRADO SOARES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE VIANA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da VEP, e como ilegal a decisão que, em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19), suspendeu visitas e benefícios externos já implementados, igualando o regime semiaberto ao fechado (autos de origem n. 0410395-08.2019.8.07.0015). Asseverou a douta Defesa Técnica (Dra. Romilda Conrado Soares), em resumo, que o paciente encontra-se preso no Centro de Detenção Provisória, tendo sido condenado, ainda não definitivamente, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e já usufruía dos benefícios de trabalho externo, saídas temporárias, continuação de cursos pelo CENED (a cada 45 dias estava se habilitando) e contato com familiares. Alegou que a eminente autoridade judiciária da VEP, em 21-março-2020, em razão da pandemia de COVID-19, decidiu manter o bloqueio de visitas, manter os presos do regime semiaberto com benefícios externos em isolamento relativo aos demais presos, isolar presos idosos em relação aos demais e observar com rigor as recomendações sanitárias pelos servidores. Argumentou que, desta forma, o paciente está sendo mantido em regime fechado, que é mais gravoso do que o fixado na sentença, violando-se os princípios constitucionais de individualização da pena e da legalidade. Noticiou que formulou pedido junto à VEP, porém, foi indeferido, sob o fundamento de que o paciente não se enquadra nas hipóteses que admitem a prisão domiciliar, por ter sido condenado por crime hediondo. Aduziu haver afronta à proporcionalidade e à correlação que deve haver entre a conduta do agente e a sanção aplicada Pleiteou, liminarmente, seja reconhecido que o paciente está cumprindo pena em regime mais gravoso, sendo essa situação inconstitucional. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar ou, subsidiariamente, sua colocação em prisão domiciliar. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Não estão presentes os pressupostos autorizativos da medida urgente requerida, pois a concessão de liminar em sede de “habeas corpus” reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no “fumus boni iuris” e no “periculum in mora”. Em 27-junho-2020, a eminente autoridade judiciária da VEP proferiu decisão, indeferindo o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa do apenado, por não se amoldar às hipóteses cabíveis, conforme Pedido de Providências n. 7891-31/2018, notadamente por ter sido condenado por delito hediondo (ID 17558081): A Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado com ou sem monitoramento eletrônico (mov. 95.1). O Ministério Público se manifestou regularmente no feito (mov. 100.1). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, consigno que em 09/07/2018 este Juízo proferiu Decisão nos autos do Pedido de Providências no 7891-31/2018, estabelecendo as hipóteses cabíveis para a concessão de monitoração eletrônica no âmbito de sua competência, quais sejam: "I - prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional. II - prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade. III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." No entanto, pontuo que o apenado foi condenado pela prática de crime equiparado a hediondo (art. 33, caput da Lei 11.343/2006), o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada, bem como não se enquadra nas demais hipóteses estabelecidas por este Juízo para a concessão de prisão domiciliar humanitária. Ademais, como bem observado pelo Ministério Público, saliento que a suspensão dos benefícios externos decorreu da situação excepcional de pandemia na qual nos encontramos, visando tão somente resguardar a saúde dos internos, sendo, ainda, asseguradas contrapartidas, como a remição ficta, a fim de se evitar qualquer prejuízo aos sentenciados, razão pela qual não há que se falar que o apenado estaria cumprindo pena em regime mais rigoroso ao que foi condenado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo. De mais a mais, homologo o arquivamento levado a efeito no RD n. 383/2020 (mov. 94.1). Não se vislumbra evidente ilegalidade na decisão que indefere a prisão domiciliar ao interno que não se insere nas hipóteses estabelecidas como viáveis para tal medida. Em relação à vigente situação de pandemia pelo coronavírus (COVID-19), registre-se que a decisão e as medidas adotadas pela eminente autoridade judiciária estão condizentes com a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, Conselho Nacional de Justiça, valendo salientar que a singularidade das condições atuais (pandemia) exige a adoção de medidas igualmente excepcionais, que não implicam em situação de inconstitucionalidade se providas em benefício da saúde pública e dos internos do sistema penitenciário. Por fim, a medida liminar postulada confunde-se com o próprio mérito da impetração, que deverá ser analisada em momento oportuno. Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator